Tribunal: TJES
Processo: 5003748-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003748-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO CAROLINO ZANELI
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DE PIUMA-ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/07/2022

O SR. ADVOGADO
FABRICIO MARIN
PEREIRA:-

Boa tarde a todos; cumprimento ao excelentíssimo Desembargador Presidente; cumprimento aos demais Desembargadores, bem como o douto Procurador de Justiça; cumprimento aos colegas advogados; partes e serventuários da Justiça.

Trata-se de habeas corpus interposto em favor de Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zaneli, tendo em vista que no dia quatro de março do corrente ano tiveram suas liberdades cerceadas em razão de prisão preventiva.

A referida prisão decorreu de suposta participação dos pacientes no tráfico de drogas no município de Piúma, sendo que tal fato não corresponde com a realidade.

De uma análise mais acurada dos autos, já entrando um pouco na questão de habeas corpus, verifica-se que ambos os pacientes tiveram sua liberdade tolhida sem qualquer elemento ou fundamentação legal que justificasse a prisão dos mesmos. Até por que a autoridade coatora sequer fundamentou a decisão que decretou a prisão dos mesmos, bem como não fundamentou a decisão que manteve a prisão dos pacientes, o que fere dispositivos legais: artigo 93, IX da Constituição, bem como o artigo 5º, LXI.

É importante destacar também que com a vigência do pacote Anticrime o Código de Processo Penal, especificamente no artigo 564, V, ganhou nova redação exigindo expressamente o dever de fundamentação da decisão, sob pena de nulidade. E como já pontuei nem na decisão que decretou a prisão, nem mesmo a decisão que a manteve, teve qualquer fundamentação quanto a isso.

Para se ter ideia a prisão preventiva dos pacientes fora decretada por uma conversa havida entre a paciente Eliziane e terceira pessoa, ocorrida em janeiro do corrente ano. Sendo certo que nessa conversa Eliziane solicitou uma carga de 20 para consumo. Ou seja. a prisão dos pacientes ocorreu mais de dois meses após a eventual conversa, sendo que não havia flagrância, nem mesmo contemporaneidade na decretação da prisão da paciente. O que afastava o
periculum libertatis
.

Peço vênia para ler um trecho da decisão, específico, que decreta a prisão das partes: em um dos diálogos encontrados a representada Eliziane Lima Santos solicita à Cheyene Buraid Maciel Gomes uma carga de 20, referindo-se à entorpecentes para vender." Sendo que na verdade tratava-se de entorpecentes para consumo. Até mesmo porque não consta nos autos qualquer prova de que os pacientes praticavam o tráfico de drogas naquele município.

Diante da ilegalidade dessa prisão dos pacientes, fora requerida a revogação da prisão preventiva dos mesmos, nos autos da cautelar inominada que a decretou. Todavia, para a surpresa dos pacientes a autoridade coatora fez vista grossa quanto a tal pedido, tendo extinguido o processo por ausência de condições da ação, sem sequer analisar esse pleito. E nessa época os pacientes já se encontravam reclusos há quase um mês.

Em virtude dessa atitude perpetrada pela autoridade coatora fora feito novo pedido de revogação da prisão preventiva, nessa vez nos autos da ação penal nº 000119-04.2022.8.08.0062 onde pacientes demonstravam que preenchiam todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória. Todavia, fora novamente negado pela autoridade coatora, que sequer justificou os motivos para negar tal pleito.

E mais excelências, na decretação que manteve a prisão preventiva da paciente, a autoridade coatora ignorou por completo o fato de a paciente, Eliziane, ser mãe de uma criança de apenas um ano de idade. O que contraria o disposto no artigo 318 - A do Código de Processo Penal.

É importante destacar que há vários precedentes deste Tribunal que socorrem a pretensão da paciente tal qual o julgado de um habeas corpus nº 0006377-56/2021.8.08.000, julgado por esta Câmara Criminal, cujo relator foi o Desembargador Willian Silva, que em suma decidiu que: “presente o
fumus comissi delicti
a gravidade do delito, haja vista tratar-se de tráfico de drogas, sendo encontrado na residência da paciente e outros dois denunciados, três quilos e trezentos e oitenta e seis gramas de maconha, além de celulares e arma de fogo devidamente municiada, chaves a acessórios de veículos relacionados a roubos e furtos na região, somada à periculosidade da agente, que segundo os policiais militares possui conhecido envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes, justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e evitar reiteração criminosa. O STF concedeu a ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ponderando as peculiaridades do caso e considerando que o mais adequado para o desenvolvimento das crianças é o recebimento dos cuidados de seus genitores, atendendo ao disposto no artigo 318 - A do CPP, concedida parcialmente a ordem para manter a prisão domiciliar imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mediante imposições de medidas cautelares.”

Excelências, tal qual no julgado que acabei de mencionar a paciente Eliziane também a mãe e a única responsável por uma criança de apenas um ano, posto que seu companheiro e também paciente, encontra-se encarcerado. Sendo certo que o filho deles realiza tratamentos médicos na APAE, conforme documentos constantes do processo 000119-04-2022.8.0062 já anexados ao presente habeas corpus.

No entendimento da Defesa o presente o w
rite
foi suficiente para demonstrar de forma clara que a paciente além de ter tido sua liberdade tolhida, sem qualquer fundamentação, continua reclusa deixando seu filho à mingua de cuidados. Posto que tanto a paciente Eliziane, quanto o paciente Fernando encontram-se detidos o que vai de encontro com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fato este que torna a prisão de ambos inteiramente ilegal.

Diante do exposto requer-se digne esta colenda Câmara a anular a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zaneli, considerando a ausência de fundamentação, determinando a expedição do competente alvará de soltura. Contudo, caso não seja o entendimento de vossas excelências, requer seja substituída a prisão preventiva da paciente e Eliziane Lima Santos pela prisão domiciliar, posto que essa pessoa é imprescindível para os cuidados de seu filho de apenas um ano de idade, fazendo-se dessa forma a mais rígida justiça.

É como sustento. Obrigado pela atenção.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO CAROLINO ZANELI

em face de ator coator do Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática crime previsto no artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 06h10min, na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Piuminas, Piúma/ES, a denunciada Cheyenne Buairid Maciel Gomes, em comunhão de desígnios com os denunciados Gabriel Pedroza Marinho, vulgo "Tibiu ́, Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zanieli, vulgo `Fernandinho Beira Mar', de forma livre e consciente,
guardava, em sua residência, com intuito de venda, grande quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em 192 (cento e noventa e dois) pinos de cocaina, 04 tabletes de maconha, pesando um deles aproximadamente 500g, 08 pedras de crack, além de aparelhos celulares e balança de precisão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 15/15-v e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 24.

Deflui dos autos que policiais civis e militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, deslocaram-se até a residência da denunciada Cheyenne Buairid Maciel Gornes, anunciaram a presença no local, exibiram o mandado de prisão e, após a autorização de entrada na residência, realizaram buscas, encontraram e apreenderam os entorpecentes constantes no auto de apreensão.

Revela que, durante as investigações, foi realizada verificação preliminar nos aparelhos apreendidos na residência da denunciada Cheyenne Buairid Maciel Gomes e, após verificação, constataram, por meio de conversas pelo aplicativo WhatsApp, o envolvimento dos demais denunciados.

Segundo se apurou, o denunciado Fernando Carolino Zanieli, vulgo Fernandinho Beira Mar, é o líder do grupo e responsável pelo fornecimento de entorpecentes para os denunciados Cheyenne Buairid Maciel Gomes e Gabriel Pedroza Marinho, vulgo "Tibiu'.

Revela que, no dia em que foi realizada a busca e apreensão, o denunciado Gabriel Pedroza Marinho, vulgo ‘Tibiu’ encaminhou uma mensagem para a denunciada Cheyenne Buairid Maciel Gomes solicitando que ela retirasse os entorpecentes da residência.

Descreve que outras conversas constantes no WhatsApp demonstram a denunciada Eliziane Lima Santos solicitando uma carga de drogas para Cheyenne Buairid Maciel Gomes que, no entanto, nega a entrega dos entorpecentes para evitar o descontentamento do chefe da organização criminosa, o denunciado Fernando Carolino Zanteli.

Segundo se apurou, os denunciados Cheyenne Buairid Maciel Gomes, Gabriel Pedroza Marinho, Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zanieli, vulgo Fernandinho Beira Mar, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se entre si, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Assim agindo, está 3 denunciada Cheyenne Buairid Maciel Gomes, Gabriel Pedroza Marinho, vulgo 'Tibiu', Eliziane Lima Santos e Fernando Carolino Zanieli, vulgo Fernandinho Beira Mar incursos no art. 33, caput e art. 35, anbos da Lei no 11.343/06, em concurso material
[...]”

Em abordagem inicial, a defesa questiona indícios de autoria, na medida em que supostamente não é possível estabelecer a materialidade dos fatos narrados na denúncia com a participação do paciente.

A defesa sustenta, ainda, que o conteúdo probatório utilizado para acusar FERNANDO limita-se a um diálogo encontrado com a corré Eliziane Lima Santos em que esta solicita a Cheyene Buraid Maciel Gomes “uma carga de 20”, em referência a entorpecentes para vender sem nada que conste a participação do paciente no trecho transcrito.

Vale esclarecer que a análise acerca da inocência ou não do paciente, confunde-se com o mérito da própria ação penal e demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Por outro lado, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos.

Isto posto,
denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENAGADA.
1. A prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem publica, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.